Tribunal: TJMT
Processo: 1016205-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016205-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME - CNPJ: 07.958.278/0001-15 (AGRAVANTE), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – LITIGIOSIDADE DA DEMANDA CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA DA IMPUGNANTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS DEVIDOS À PARTE AGRAVADA – FALTA DE INTERESSE DA RECUPERANDA NESSE SENTIDO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 18 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
Consoante entendimento jurisprudencial adotado nesta Corte, é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido”.
(STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.153.887/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 06/12/2018 - DJe 19/12/2018). 2. Falece a parte agravante de interesse recursal no tocante aos honorários advocatícios, porquanto, ainda que a decisão tenha deixado de fixar a verba sucumbencial, se observado o princípio da causalidade, o respectivo encargo recairia sob a responsabilidade da própria agravante; por outro lado, não havendo insurgência da agravada/recuperanda nesse sentido, deve ser observada a regra do art.
18 do CPC, de que ninguém “
poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”, impondo-se, neste caso, a manutenção da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA – ME contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da
1a Vara Cível de Cuiabá/MT
, que nos autos do incidente de
Impugnação à Relação de Credores
(Proc. no 0

0018161-25.2018.8.11.0041 – Código 1341691), distribuído pela ora agravante por dependência aos autos do pedido de Recuperação Judicial da ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA – em recuperação judicial e outras (Proc. no 0011427-58.2018.8.11.0041 – Código 1212131), julgou parcialmente procedente a impugnação oposta pela credora Construloc, para determinar que a “
administradora judicial proceda à inclusão do crédito de CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME. no quadro geral de credores da recuperanda, para constar o valor de R$ 151.359,51 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos), a ser classificado como ME/EPP
”, e, por conseguinte, deixou “
de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade quanto à inclusão do crédito
”
(cf. Id. no 101058979).

A agravante impugna exclusivamente a ausência de condenação ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais, porque, segundo alega, “
não há fundamento que descaracterize a natureza litigiosa da habilitação de crédito, uma vez que, somente foi possível a Agravante ter o seu crédito inscrito na lista de credores quando da prolação da sentença, ora recorrida
”, sendo assim, pede o provimento do recurso para seja arbitrado honorários advocatícios em favor do patrono da agravante, em observância ao princípio da causalidade
(cf. Id. no 101058978).

Não havendo pedido de antecipação da tutela recursal, a decisão proferida em 17.09.2021 apenas admitiu o agravo por instrumento e intimou a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso (cf. Id. no 102355998).

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 104799497, refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por considerar que
inexiste “
circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, relativo tão somente à condenação em honorários advocatícios aplicado em impugnação de crédito
” (cf. I
d no
108398959).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre o cabimento de fixação de honorários advocatícios em conformidade com o disposto no art. 85 do CPC/2015, no tocante ao incidente de habilitação de crédito na recuperação judicial, é a presença de litigiosidade no procedimento que legitima o cabimento dessa verba, o que se dá a partir do momento em que há um “
conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida
” (cf. clássica lição de CARNELUTTI).

O eg. STJ tem entendimento pacífico sobre o cabimento de condenação de honorários em incidente de impugnação de crédito “
em razão de sua litigiosidade e da aplicação do princípio da sucumbência
” (Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.153.887/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 06/12/2018 - DJe 19/12/2018).

No mesmo sentido:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. (...).

2. Consoante entendimento jurisprudencial adotado nesta Corte, é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido”. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.153.887/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 06/12/2018 - DJe 19/12/2018)

No caso, breve retrospecto do tramite processual dos autos mostra que não houve pretensão resistida por parte da agravada/recuperanda Engeglobal em relação aos valores apontados pela agravante; ocorre que, a tese levantada pela agravante, nos autos da RJ e na presente impugnação, foi cabalmente afastada pelo Administrador Judicial da RJ, fundamento encampado pela MMa Juíza de origem ao afastar a total procedência da impugnação ora levantada, senão vejamos:

“
Narra a autora que seu crédito constava na primeira relação de credores no valor de R$ 124.184,59 (cento e vinte e quatro mil, cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), contudo, foi excluído pelo administrador judicial da segunda lista de credores.

Relata que o crédito foi objeto da Ação de Execução no 12760- 50.2015.811.0041, em trâmite perante a 11a Vara Cível e que a recuperanda “foi devidamente citada/intimada para pagamento do débito, contudo quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis todos os prazos da marcha processual.”

Uma vez ausente comprovante de pagamento das custas iniciais, a parte autora foi intimada para recolher o valor devido.

Após comprovado o pagamento, a parte autora foi intimada para emendar a inicial e promover a juntada de documentos originais ou cópias autenticadas e cálculo atualizado até o pedido de recuperação judicial.

Em seguida, a impugnante juntou documentos.

Em manifestação, a recuperanda informou que concorda com a habilitação do crédito, contudo, no valor de R$ 126.219,98 (cento e vinte e seis mil, duzentos e dezenove reais e noventa e oito centavos).

Em parecer, o administrador judicial esclareceu que, em razão das notas fiscais possuírem destinatários diferentes, entre consórcios e a recuperanda ENGEGLOBAL, “os cálculos de atualização monetária devem ser feitos considerando a proporcionalidade da cota parte da empresa recuperando no respectivo consórcio”, no caso de inexistência de cláusula contratual de responsabilidade solidária.

Assim, após análise individualizada das notas fiscais, manifestou-se pela habilitação do crédito no valor de R$ 152.028,14 (cento e cinquenta e dois mil, vinte e oito reais e quatorze centavos), a ser classificado como ME/EPP em razão do registro da impugnante no cadastro nacional da pessoa jurídica.

Parecer do Ministério Público pela desnecessidade de intervenção ministerial.

Em nova manifestação, a recuperanda informou que concorda com a habilitação do crédito no valor de R$ 215.982,32 (duzentos e quinze mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos), na classe ME/EPP.

Após nomeado novo administrador judicial, este reiterou que “nos contratos de consórcio que não há estipulação de responsabilidade solidária entre das consorciadas, cada uma, deverá se obrigar pelo valor de sua cota parte.”

Esclareceu também que em ambos os contratos as consorciadas estipularam em forma de memorando, que a ora recuperanda ENGEGLOBAL assumiria de forma definitiva todas as obrigações decorrentes da execução do contrato, mas que o memorando apenas foi arquivado na Junta Comercial em 29/10/2018, após o pedido de recuperação judicial.

Assim, após análise individual das notas fiscais, manifestou-se pela habilitação do crédito no valor de R$ 151.359,51 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos), classificado como ME/EPP.

Instada, a impugnante aduziu que “a disposição contratual (...) não deixa dúvidas acerca da solidariedade das empresas consorciadas pelo integral cumprimento de todas as obrigações contraídas pelo consórcio executado” e que “nada impede que as recuperandas lancem mão de seu direito de regresso contra as outras coobrigadas”. Em relação a classificação do crédito como ME/EPP, entendeu que assiste razão ao administrador judicial.

Após digitalização e migração dos autos ao Sistema PJe, a recuperanda informou desconformidade no Id 43355729 - Pág. 13 e 42 e ausência da fl. 42.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Decido.

O objeto da presente IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES apresentado em Juízo é a inclusão do crédito da CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME., no valor de R$ 216.287,02 (duzentos e dezesseis mil, duzentos e oitenta e sete reais e dois centavos), originário de notas fiscais emitidas em favor da recuperanda e do consórcios BARRA DO PARI, também objeto de ação de execução, na classe ME/EPP
.

Como bem destacado pelo administrador judicial, considerando que um dos destinatários das notas fiscais apresentadas é um consórcio, cumpre tecer alguns apontamentos sobre a questão.

O consórcio de empresas ocorre quando há associação entre uma companhia ou qualquer outra sociedade empresária, sob o mesmo controle ou não, mantendo suas personalidades jurídicas individuais, visando uma finalidade comum ou para execução de determinado empreendimento.

Isso ocorre frequentemente, quando se trata de empreendimento vultoso e/ou de custo de execução elevado e que demanda conhecimento técnico especializado, e está previsto no artigo 278, da Lei 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas), abaixo transcrito:

“Lei 6.404/76 – Art. 278 (...)

§ 1o O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade”. (destaquei)

De acordo com a referida norma, o consórcio não possui personalidade jurídica e as obrigações contraídas obrigarão cada consorciada nas condições previstas no contrato de sua constituição, inexistindo presunção de solidariedade entre seus integrantes.

O artigo 279, da norma em questão, por sua vez, estabelece o procedimento de constituição do consórcio, bem como prevê que nele deverão ser definidas as obrigações e responsabilidades de cada sociedade consorciada, senão vejamos:

Art. 279. O consórcio será constituído mediante contrato aprovado pelo órgão da sociedade competente para autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, do qual constarão:

I - a designação do consórcio se houver;

II - o empreendimento que constitua o objeto do consórcio;

III - a duração, endereço e foro;

IV - a definição das obrigações e responsabilidade de cada sociedade consorciada, e das prestações específicas;

V - normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados;

VI - normas sobre administração do consórcio, contabilização, representação das sociedades consorciadas e taxa de administração, se houver;

VII - forma de deliberação sobre assuntos de interesse comum, com o número de votos que cabe a cada consorciado;

VIII - contribuição de cada consorciado para as despesas comuns, se houver.

Parágrafo único. O contrato de consórcio e suas alterações serão arquivados no registro do comércio do lugar da sua sede, devendo a certidão do arquivamento ser publicada.

Sobre o tema, Fábio Ulhoa Coelho ensina que:

“(...) se duas sociedades quiserem combinar seus esforços e recursos para o desenvolvimento de empreendimento comum, elas podem contratar a formação de um consórcio. As consorciadas respondem pelas obrigações especificadas no instrumento de consórcio, já que este não tem personalidade jurídica própria. Não há, por outro lado, solidariedade presumida entre elas, exceto nas obrigações relacionadas com os direitos do consumidor (CDC, art. 28, § 3o) e nas licitações (Lei n. 8.666/93, art. 33, V). (Manual de Direito Comercial – Direito de Empresa, 23a edição, Ed. Saraiva, 2011, pág. 258).

Pela leitura dos artigos acima mencionados, conclui-se que a responsabilidade de cada empresa consorciada deve ser apurada segundo o percentual de sua participação definido no contrato de consórcio, registrado em cartório.

O mesmo entendimento deve ser aplicado quando uma empresa consorciada se encontra em recuperação judicial, não se podendo, portanto, admitir que consorciada em recuperação judicial responda pelo crédito em sua totalidade.

Nada obsta, contudo, que haja obrigação solidária entre as empresas consorciadas, desde que expressamente previsto no contrato de constituição do consórcio.

Nesse sentido:

(...)

Conclui-se, pois, que a questão acerca da responsabilidade de cada empresa consorciada deve ser apurada de acordo com o percentual de participação estipulado no contrato de consórcio.

Isso porque, no contrato de constituição de consórcio, denominado “CONSÓRCIO BARRA DO PARI”, de Id 43355733 (Pág. 17/20), constou o seguinte:

Cláusula 2a – “composição do consórcio As consorciadas participarão nos direitos e obrigações decorrentes do presente acordo, quer seja na fase de LICITAÇÃO , quer seja na eventual execução das obras e serviços objeto da presente LICITAÇÃO, dentro da seguinte composição: ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA: 50% (cinquenta por cento); TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA: 40% (cinquenta por cento); e VALOR ENGENHARIA: 10% (dez por cento).

Pois bem, como se infere dos autos, o crédito objeto do presente incidente decorre da somatória de diversas notas fiscais emitidas em favor da recuperanda e do CONSÓRCIO BARRA DO PARI. Nesse sentido, destaca o administrador judicial que em 12/08/2014, as consorciadas estipularam, “em forma de memorando”, arquivado na JUCEMAT somente em 29/10/2018, que a ENGEGLOBAL assumiria de forma definitiva a totalidade de direitos, obrigações, créditos, débitos, lucros e prejuízos, decorrentes da execução do contrato e das obras relativas ao consórcio em questão.

Em virtude do referido memorando somente ter sido arquivado em 2018, apenas a partir de então é que a cessão de direitos e obrigações passou a ter eficácia com relação a terceiros, consoante se infere pelo aresto a seguir colacionado do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

(...)

Pondera o administrador judicial que as notas fiscais nas quais o CONSÓRCIO BARRA PARI constam como destinatário foram todas emitidas no ano de 2014, ou seja, antes do citado memorando que transferiu para a ENGEGLOBAL de forma definitiva a totalidade de direitos, obrigações, créditos, débitos, lucros e prejuízos, decorrentes da execução do contrato e das obras relativas ao consórcio em questão.

Assim, deve prevalecer o que foi definido no contrato de consórcio, ou seja, 50% para cada integrante, cabendo a ora recuperanda ENGEGLOBAL a responsabilidade por metade da dívida. De acordo com o administrador judicial, nas notas emitidas em favor do consórcio supramencionado, a cota parte da ENGEGLOBAL (50%), atualizada, é de R$ 62.485,67 (sessenta e dois mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) . Quanto às notas fiscais emitidas exclusivamente em favor da recuperanda, vê-se o total atualizado de R$ 88.873,84, (oitenta e oito mil oitocentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

Na medida em que o mencionado montante deve ser somado ao montante referente somente à cota parte da recuperanda no consórcio, entendo por corretos os cálculos realizados pelo administrador judicial, que estão devidamente demonstrados nas tabelas de Id 43355733 - Pág. 27/28.

Não obstante tenha a impugnante utilizado para cálculo de atualização do crédito a data do pedido de recuperação judicial na (Id. 43355730 - Pág. 111), os valores foram calculados utilizando-se o montante integral de cada nota fiscal, desconsiderando-se a cota parte de cada consórcio.

Em relação à classificação do crédito, vê-se do comprovante de inscrição e situação cadastral da pessoa jurídica, Id 43355732 - Pág. 23, que não há dúvidas de que a impugnante é Empresa de Pequeno Porte, razão pela qual deve o crédito ser classificado como ME/EPP.

Desta forma, entendo ser legítimo o crédito perseguido pela impugnante. Todavia, considerando a memória de cálculo apresentada junto a inicial e a elaborada pelo administrador judicial, o pedido merece ser parcialmente acolhido, nos termos desta última, que apurou o crédito de acordo com a cota parte da recuperanda nas notas fiscais emitidas em favor do CONSÓRCIO BARRA DO PARI.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente pedido de Impugnação de Crédito e, em consequência, determino que a administradora judicial proceda à inclusão do crédito de CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME. no quadro geral de credores da recuperanda, para constar o valor de R$ 151.359,51 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos), a ser classificado como ME/EPP.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade quanto à inclusão do crédito.
” (cf. Id. no 99690997 - Pág. 2/9).

Breve leitura da decisão recorrida, denota-se a completa litigiosidade da impugnação apresentada pela ora agravante, lembrando que a questão já havia sido amplamente refutada pelo Administrador Judicial nos autos da RJ, tendo a MMa Juíza que perfectibilizar o juízo de cognição apenas para reforçar a manifesta improcedência da tese levantada pela agravante; portanto, ainda que não tenha havido nenhuma resistência expressa da recuperanda, a instauração de lide por intermédio do incidente é incontroversa.

Ocorre que, em observância ao princípio da causalidade, o ônus sucumbencial, incluindo-se aí os honorários advocatícios, deveria recair à própria agravante que incitou a impugnação, mas, já que a recuperanda, ora agravada, nada pleiteou nesse sentido, e que, nos termos do art. 18 do CPC, ninguém “
poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”, a decisão recorrida deverá ser mantida incólume.

A propósito:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. (...).

2. Consoante entendimento jurisprudencial adotado nesta Corte, é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido”. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.153.887/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 06/12/2018 - DJe 19/12/2018)

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 83, I, DA LEI No 11.101/2005. LIMITE. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. FORMA DE PAGAMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. SÚMULA No 7/STJ. (...). Precedentes. 3. Esta Corte Superior entende ser cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação de crédito na recuperação judicial e orienta-se pela necessidade de se observar os parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC/2015. Precedentes. (...). 6. Agravo interno não provido.” (STJ – Terceira Turma - AgInt no REsp 1829166/SP - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 31/08/2020 - DJe 03/09/2020)

Isto posto, desprovejo o agravo.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022